Tribunal: TJSP
Processo: 2159922-14.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento – Autuações lavradas contra a empresa autora – Exigência de apresentação de Declaração de Vistoria dos veículos – Pleiteada a suspensão das autuações – Indeferimento da liminar pelo juízo de 1o grau – Livre exercício de atividade econômica que não impede o poder-dever de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança – Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento – Autuações lavradas contra a empresa autora – Exigência de apresentação de Declaração de Vistoria dos veículos – Pleiteada a suspensão das autuações – Indeferimento da liminar pelo juízo de 1o grau – Livre exercício de atividade econômica que não impede o poder-dever de fiscalização por parte da Administração Pública – Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo – Ausência dos requisitos exigidos (art. 7o, III, da Lei no 12.016/09) para a concessão do provimento pleiteado – Decisão mantida – Recurso não provido.